Tribunal: TJDFT
Processo: 0749948-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749948-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAIANE ALBUQUERQUE AGUIAR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LAIANE ALBUQUERQUE AGUIAR em face de ato omissivo atribuído ao Governador do Distrito Federal. Após o indeferimento da liminar (ID 21786607), a impetrante requer a desistência da ação (ID 22025382). Como é sabido, a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-, 15 de dezembro de 2020 17:56:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora